Tribunal: TJDFT
Processo: 0037903-28.2013.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CONDIÇÕES. DESCUMPRIMENTO. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE. VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MINORANTE. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O inadimplemento injustificado das condições postas na concessão da suspensão condicional do processo autoriza, segundo o artigo 89 da Lei 9.099/95, a revogação do benefício com retomada do curso processual, sobretudo quando o período de prova foi prorrogado por duas vezes.
2. Demonstradas autoria e materialidade da conduta, sem reparos a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar o réu como incurso nas sanções previstas no artigo 129, §9o do CP.
3. Inexistindo provas que demonstre ter o réu agido sob a influência de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, inviável o reconhecimento da minorante prevista no §4o do artigo 129 do Código Penal.
4. Apelo conhecido e desprovido.